Tribunal: CARF
Processo: 36378.001108/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36378.001108/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.297 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MARIO PENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36378.001108/2007-63
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.001108/2007-63

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Informação Fiscal — IF, de 25/09/2006, emitida pelo Serviço de
Fiscalização/DRP-BH, fls. 336, propondo o cancelamento da isenção das contribuições de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei n. 8.212/91, por ter sido supostamente constatado que a entidade
em epígrafe, não atende, cumulativamente, a partir de janeiro de 1999, aos requisitos do artigo
55, da Lei n. 8.212/91.
De acordo com a IF (fl. 01), a Associação dos Amigos do Hospital instituiu a
Fundação Mário Penna, dotando-a com seu patrimônio e, ainda, suportando os custos dos
contratos de prestação de serviços efetuados pela Fundação, supostamente deixou de atender os
seguintes requisitos do artigo 55 da Lei n. 8.212/91, para continuar a fazer jus à isenção das
contribuições sociais de que tratam os artigo 22 e 23, do referido diploma legal:
Não aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais (inciso V);
Promover, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência (inciso
III);
A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção (§6°).
No prazo regulamentar, a entidade recorrente apresentou impugnação em face da
Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção expedida (fl. 336/474).
Ato continuo, os autos foram encaminhados para o Serviço de Contencioso
Administrativo, que, em 11/12/2006, prolatou decisum (DN n. 11.401.4/1230/2006 - fls.
482/492) pela procedência da IF.
Inconformada com a DN proferida, a entidade interpôs recurso voluntário (fls.
496/507) que, em síntese, aduziu:
Os requisitos a serem observados para fruição da imunidade tributária são os
contidos no art. 14, incisos I, II e III, do CTN;
Inexistem débitos previdenciários constituídos em desfavor da entidade;
A pretensa coincidência estabelecida pela DN, para exigibilidade dos artigos 14,
II, do CTN, e 55, V, da Lei n. 8.212/91, revela-se totalmente improcedente;
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.001108/2007-63

A Informação Fiscal não comprovou a destinação de recursos para outros fins que
não fossem os institucionais tanto da mantenedora recorrente como da mantida, Fundação Mário
Penna;
Na falta de cumprimento do disposto no §1°, do artigo 14, do CTN, a hipótese
seria de suspensão, jamais de cancelamento da isenção,
O fato da mantenedora aplicar recursos na mantida não a desvirtua de seus
objetivos institucionais, pois ambas são filantrópicas e de assistência social. Salienta que os
objetivos da Fundação Mário Penna está o de suceder a Associação dos Amigos do Hospital
Mário Penna, como aconteceu, em todos os seus direitos e obrigações; e
A mantenedora, em futuro próximo, será extinta em decorrência de tal sucessão.
Instada a se manifestar, a entidade Previdenciária apresentou contra-razões (fls.
512/515) refuta a argumentação recorrente e assevera que:
(a) os créditos lançados em ação fiscal ou foram pagos ou objeto de parcelamento;
(b)houve descumprimento pela entidade recorrente do requisito descrito no inciso
V, do art. 55, da Lei n. 8.212/91;
(c) apesar da entidade não ter sido dissolvida, transferiu integralmente seu
patrimônio a fundação a ela criada, pessoa jurídica distinta, que não era naquela
data, registrada no CNAS;
(d) a entidade recorrente instituiu a Fundação Mário Penna, doando a essa última
patrimônio e a gestão das atividades do Hospital Mário Penna, Hospital Luxemburgo, Lar Célia
Janotti, Lar da Criança Januário Carneiro, dentre outras;
(e) houve confusão entre as personalidades jurídicas quanto contratação entre
sociedades empresárias (p. exemplo, a entidade recorrente celebrou contrato de prestação de
serviços com a sociedade empresária Cientifica Tecnograma Ltda., para prestação de serviços
nos estabelecimentos da Fundação Mário Penna, com notas fiscais emitidas em nome ,da última,
porém custeados pela Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna – IF fl. 15);e
(f) não consta do estatuto da entidade recorrente - item finalidade - a prestação
de serviços educacionais formais, conforme pretendido convênio firmado entre a Fundação
Mário Penna e a Fundação Comunitária Tricordiana de Educação.
Em 22/03/2018, o processo foi sobrestado, para aguardar o trânsito em julgado
das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 pelo Supremo Tribunal Federal.
Por meio do Despacho de efls 1956-1957, o processo foi devolvido para
julgamento.
Ê o relatório.

Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.001108/2007-63

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Em ação fiscal na recorrente, o Serviço de Fiscalização/DRP-BH, emitiu
Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção, propondo o cancelamento da isenção das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n. 8.212/91, pelo não atendimento de
requisito para a isenção, conforme trecho, abaixo:
IV - DO DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS:
1 - A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁRIO PENNA, CNPJ
17.513.235/0001-80, por ter instituído a FUNDAÇÃO MARIO PENNA, CNPJ
03.926.950/0001-30, dotando-a com o seu patrimônio e, ainda, suportando os custos dos
contratos de prestação de serviços efetuados pela Fundação, deixa de atender os
seguintes requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, para continuar a fazer jus A
isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos 22 e 23 do citado diploma
legal:
Por não aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimentos de seus objetivos institucionais;
Inciso V - "aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades." (Redação dada pela Lei
n°9.528, de 10.12.97)
Uma vez doado seu patrimônio à Fundação Mário Penna que, por sua vez cedeu-o A
Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, para instituição do Campus
Universitário Mario Penna da UNINCOR, a Associação dos Amigos do Hospital Mario
Penna ficou impossibilitada de atender seus objetivos sociais e, portanto, de atender o
disposto no inciso III, na sua redação original, sem as alterações introduzidas pela Lei
n°9.732/1998.
Inciso III - "promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores
de deficiência;" (Inciso alterado pelo Art. 1° da Lei n°9.732, de 11.12.98) Vide Adin
2028-5, de 20.11.98)
§ 6o - "A inexistência de débitos em relação As contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 32 do art. 195 da Constituição." (Parágrafo incluído pela
Medida Provisória n° 2.187-13, de 24.8.01).
O Serviço de Contencioso Administrativo, que, em 11/12/2006, julgou, por meio
da DN n. 11.401.4/1230/2006 — fls. 482/492) pela procedência da IF, conforme trecho abaixo:
11. Sendo assim, devera ser emitido Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais, para a Associação dos Amigos do Hospital Mario Penna, a partir de
27/04/2000, data em que se iniciou o descumprimento, pela Entidade em epígrafe, do
requisito descrito no inciso V do art. 55 da Lei 8.212/91.
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.001108/2007-63

Em 26/01/2007 foi emitido o ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, no 11.401.11006/2007, com a seguinte redação:
DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8°, artigo 206,' do Regulamento
da Previdência Social -- RPS, aprovado pelo, Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
a partir de 27/04/2000, a; isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei n° , 8.212, de 24 de julho de 1991, concedida à Associação DOS AMIGOS DO
HOSPITAL MARIO PENNA, CNPJ 17.51 '3.235/0001- 80, por infração ao disposto no
inciso V do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1.991, na sua redação primitiva, sem as
alterações introduzidas pela Lei n°9.732, de 11/12/1998, combinado com o inciso V do
artigo 206 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo: Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, pelos motivos especificados na Decisão-Notificação n°
11.401.4/1230/2006 anexa.
Os requisitos exigidos, então, para as entidades isentas, eram os do artigo 55 da
Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
A recorrente teve a isenção cancelada por não aplicar integralmente o eventual
resultado operacional na manutenção e desenvolvimentos de seus objetivos institucionais (inciso
V)
Ocorre que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo da
imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo 55
da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu
julgamento final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.297 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.001108/2007-63

contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Portanto, o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da constitucionalidade
do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como, que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, que
deve ser aplicado ao presente caso, por força do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
O Serviço de Contencioso Administrativo julgou procedente a Informação Fiscal
de Cancelamento da Isenção, que resultou na emissão do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais de no 11.401.11006/2007, ambos fundamentas por ter a recorrente
descumprido o requisito descrito no inciso V do art. 55 da Lei 8.212/91, o que o STF entendeu
ser inconstitucional, a instituição de contrapartidas, a serem observadas pelas entidades
beneficentes de assistência social para a aquisição da isenção, por meio de lei ordinária, caso da
Lei no 8.212/91, sendo necessária a instituição por meio de lei complementar.
Portanto, tendo em vista que a empresa era isenta das contribuições patronais na
época do lançamento, porque possuía o CEBAS, e a inconstitucionalidade reconhecida da
contrapartida, considera-se improcedente a Informação Fiscal de Cancelamento da Isenção e
Cancela-se o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Social de no 11.401.11006/2007
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital